Tribunal: TJMT
Processo: 0004440-66.2013.8.11.0013
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004440-66.2013.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), LEONIDAS SEBASTIAO DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 08.380.220/0001-08 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONIDAS SEBASTIAO DE FREITAS - CPF: 350.617.829-68 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO DE FREITAS - CPF: 007.848.191-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção de execução fiscal, com fundamento na prescrição intercorrente
.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se houve impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão monocrática, notadamente quanto ao marco interruptivo da prescrição e à tese firmada no Tema 106 do ST
.

III. Razões de decidir

3.
O agravante limitou-se a re
plicar fundamentos da apelação
, sem enfrentar de forma específica os pontos centrais da decisão agravada, deixando de observar o princípio da dialeticidade recursal.

4. A ausência de impugnação concreta e objetiva aos fundamentos da decisão inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme preceitua o art. 1.021, §1º, do CPC
.

IV. Dispositivo e tese

5
.
Agravo Interno não conhecido
.

Tese de Julgamento: “
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, conforme exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 932, III, e 1.021, §1º
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 0000596-18.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida F. Fago, DJE 12/12/2024
;
TJMT,
AgInt
nº 1022062-34.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, DJE 28/02/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática
(id.

263485769
)
, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente na execução fiscal fundada na
CDA n.º 20133663

(id.
254047691
)
.

O agravante alega que a decisão não considerou adequadamente os marcos interruptivos e suspensivos da prescrição previstos no REsp 1.340.553/RS. Sustenta que a citação por edital foi realizada em 2016 e que, posteriormente, foram promovidas diversas diligências para localização de bens, com êxito parcial, incluindo bloqueio de valores e identificação de veículo, o que afastaria a inércia da exequente.

Argumenta ainda que a exceção de
pré
-executividade oposta por um dos executados interrompeu o curso do prazo prescricional, e que eventuais paralisações decorreram da atuação judicial, não sendo atribuíveis à Fazenda Pública. Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo pelo colegiado

(id.
272722353
)
.

C
ontrarrazões

devidamente apresentadas
(
i
d.
274608393
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça

(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia no presente Agravo Interno limita-se à validade da decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão da prescrição intercorrente
.

O recurso, entretanto, não impugna de maneira específica os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar as alegações formuladas na apelação, sem trazer elementos novos capazes de alterar o convencimento do Juízo.

Verifica-se, assim, a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, pois o agravante deixa de atacar de forma direta e fundamentada os pontos decisivos do julgado, conforme exige o art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica nesse sentido
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) Tese de julgamento: "
É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC"
.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, §1º; CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2031899/RR, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
7/6/2022. (
TJ-MT
0000596-18.2012.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024) (destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA – RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL PREVISTA NA LEI Nº 6.830/1980 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NÃO APLICAÇÃO – EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (TJ-MT 1022062-34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024,
Publicado
no DJE 28/02/2024)

Dessa forma, a ausência de impugnação específica constitui óbice ao conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto de admissibilidade legalmente exigido
.

Face ao exposto, com fundamento no art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, ambos do CPC,
não conheço

do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025